Tribunal: TJSP
Processo: 2164408-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PERDA DE OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com o recolhimento das custas iniciais, nos autos originários, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. A mesma parte litigante, regularmente intimada, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da ausência de interesse recursal. 3. Perda de objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 4. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, prejudicado.